Tribunal: TJSP
Processo: 2199974-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Apresentação de impugnação fundada em excesso de execução, acompanhada de depósito do valor incontroverso – Acolhimento parcial, apenas para afastar excesso de juros – Pretensão de incidência dos percentuais de multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC, sobre o valor não pago – Possibilidade – Valor incontroverso depositado que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Apresentação de impugnação fundada em excesso de execução, acompanhada de depósito do valor incontroverso – Acolhimento parcial, apenas para afastar excesso de juros – Pretensão de incidência dos percentuais de multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC, sobre o valor não pago – Possibilidade – Valor incontroverso depositado que configurou pagamento parcial – Multa e honorários advocatícios que devem recair sobre o valor ainda não pago – Aplicação do art. 523, §2o, do CPC – Precedentes – Provimento do agravo de instrumento.